Tribunal: TJBA
Processo: 8037354-39.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037354-39.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s):

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL. PENAL. PACIENTE ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME ESTAMPADO NO
ART. 33 DA LEI 11.343/2006
C/C ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DEMONSTRADA. MODUS OPERANDI, INDICATIVOS DE REAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADO, HAVENDO A AUTORIDADE COATORA ALUDIDO À PROVA DA MATERIALIDADE, AOS INDÍCIOS DA AUTORIA, BEM COMO A NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

No que pertine à alegação de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, cumpre ressaltar que,
da análise dos documentos que instruem o
Writ
, precisamente da decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do Paciente, verifica-se que o Juízo de primeiro grau consignou os fundamentos necessários para justificar a adoção da referida custódia, sendo apontada, por elementos concretos, a sua indispensabilidade para a garantia da ordem pública.

PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8037354-39.2022.8.05.0000
em que figura como paciente
THIAGO RODRIGO DA CONCEIÇÃO
e como Autoridade Coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de
Nossa Senhora
/Ba,
ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
A ORDEM,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE / RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA